Tribunal: TJMT
Processo: 1013236-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013236-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), JORGE MASSANOBU KUROYANAGI - CPF: 174.790.611-53 (AGRAVANTE), CECILIA MITSUE KUROYANAGI MATSUBARA - CPF: 069.625.219-87 (AGRAVANTE), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (AGRAVANTE), EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME - CNPJ: 03.927.829/0001-22 (AGRAVANTE), JANE YAEMI KUROYANAGI - CPF: 834.539.701-87 (AGRAVADO), REGINA MITIE KUROYANAGI NISHIMATSU - CPF: 616.240.551-68 (AGRAVADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ROBERTO SAMOGIM JUNIOR - CPF: 137.277.008-90 (ADVOGADO), LUCIANO PESSOA GARDIANO - CPF: 028.445.111-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE JULGADA PROCEDENTE – NULIDADE DO
DECISUM
POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – VERBA HONORÁRIA ESTIPULADA NA DECISÃO – MAJORAÇÃO DEVIDA - ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
(STJ - AgInt no REsp: 1885090 DF).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) proferida em Ação de Exigir Contas nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais e DETERMINO a intimação dos requeridos para que no prazo de 15 (quinze) dias preste contas, de modo mercantil e especificadas as receitas, aplicações e despesas da empresa ré.

Apresentadas as contas ou não pela requerida, intime-se a parte autora para manifestação.

CONDENO, ainda, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% sobre o valor da causa.”

Os agravantes alegam falta de fundamentação no
decisum
, bem como que não foram analisadas as preliminares arguidas na contestação.

Insurgem-se contra a condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que entendem que deveriam ser redimensionados, pois as agravadas decaíram maioria dos pedidos das agravadas.

Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito deste recurso.

No mérito, pedem o provimento do recurso para que seja declarada “
a nulidade da decisão proferida por violação direta aos artigos 489, §1º, inciso III, do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal
” ou para que “
reforme parcialmente a decisão combatida, dando-se parcial procedência aos pedidos das agravadas, condenando os agravantes, apenas e tão somente, a exibirem contas, de modo mercantil e especificadas as receitas, aplicações e despesas da empresa ré, conforme determinado na parte dispositiva da decisão, redimensionando a condenação sucumbencial inicialmente arbitrada
”.

Efeito suspensivo concedido (ID. 215427193).

Contraminuta no ID. 217572190.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravadas ingressaram com Ação de Exigir Contas sob o fundamento de que são filhas do falecido Satoshi Kuronayagi e possuem direito à prestação de contas, pois uma (Jane) é sócia da empresa e no contrato social figura como administradora, embora não tenha liberdade para exercer tal função, e a outra (Regina) é herdeira.

Alegam que os agravantes possuem o controle da empresa e são seus legítimos administradores, além de serem os responsáveis pelos bens do espólio, de modo que está caracterizado o dever da prestação de contas, seja em razão do Código Civil e Código de Processo Civil ou, ainda, por força da cláusula décima do Contrato Social da empresa.

Os agravantes apresentaram contestação (ID. 44825779 – autos de origem) se insurgindo do pedido e pugnando pela improcedência da demanda.

Ademais, foi realizada audiência de conciliação, mas as partes não compuseram (ID. 63879368).

Assim, a primeira fase da Ação de Exigir Contas foi julgada procedente e os agravados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios.

Os agravantes requerem o reconhecimento de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Contudo, apesar de sucinto, o
decisium
está devidamente fundamentado, visto que expõe os motivos de fato e de direito em que se amparou, e cumpre todas as exigências do artigo 93, IX, da Constituição Federal, e dos artigos 371 e 489 do CPC.

Inclusive, após a interposição deste Recurso, na origem os agravados realizaram a prestação das contas (ID. 156164286).

Quanto à ao pagamento de honorários advocatícios, o STJ já consignou que a condenação é possível.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte de Uniformização,
havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1885090 DF 2020/0179194-7, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgamento: 20/11/2023, Terceira Turma, DJe 22/11/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE
. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. [...] 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas. 4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas. 5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7.
Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência
. 8. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1874603 DF 2020/0113971-3, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 03/11/2020, Terceira Turma, Publicação: DJe 19/11/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024